Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-59.2019.8.11.0012
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-59.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[C. R. PEREIRA DE CARVALHO - CNPJ: 10.597.270/0001-85 (APELADO), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), SAMUEL ALVES REZENDE - CPF: 020.309.091-81 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE ACADROLLI - CNPJ: 13.590.303/0001-53 (APELANTE), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto por empresa de contabilidade contra sentença que julgou procedente ação de reembolso de valores cumulada com indenização por danos materiais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 40.773,98, sob o fundamento de má prestação de serviços contábeis. A apelante sustentou, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal, a ausência de demonstração do nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados, a fragilidade do acervo probatório e a alegada imparcialidade do relatório de auditoria apresentado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela parte apelante caracterizou cerceamento de defesa, apto a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito à produção de provas integra o conteúdo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e tem respaldo no art. 369 do CPC, que garante às partes o uso de todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos.

4 - A produção de prova testemunhal requerida pela parte apelante visava à elucidação de pontos controvertidos essenciais à causa, como o período da prestação dos serviços contábeis, a entrega de obrigações acessórias, a origem dos débitos fiscais e a imparcialidade do relatório de auditoria, o que afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide com base exclusivamente em prova documental unilateral.

5 - A antecipação do julgamento, sem análise fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida, viola o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, conforme precedentes do STJ e do próprio TJMT, o que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O indeferimento imotivado da prova testemunhal requerida em tempo oportuno caracteriza cerceamento de defesa, quando os fatos controvertidos não podem ser plenamente apurados por prova documental.

2 - O julgamento antecipado da lide só é válido quando não houver necessidade de dilação probatória, sob pena de nulidade da sentença por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

3 - A anulação da sentença é medida adequada para assegurar a produção das provas requeridas e o regular prosseguimento do feito na origem.

4 – Recurso provido, sentença anulada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize a regular instrução do feito, com produção das provas especificadas pelo requerido/apelante.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VINICIUS JOSE ACADROLLI-ME
, interposto contra sentença proferida na Ação de Reembolso de Valores c/c Danos Materiais, no 1000048-59.2019.8.11.0012 da 2a Vara de Nova Xavantina-MT, movida na origem por
VINICIUS JOSE ACADROLLI
.

A sentença que julgou a ação procedente, condenando a empresa requerida ao pagamento do montante de R$ 40.773,98 (quarenta mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, decorrentes de suposta má prestação dos serviços contábeis, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 285672907), a empresa requerida sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, regularmente formulado na fase de especificação de provas (id. 155563651), sem a devida análise pelo Juízo “a quo”, violando o art. 139, IV, do CPC e o art. 5o, LV, da Constituição Federal;

Aduz a necessidade de elucidação de questões fáticas essenciais à adequada prestação jurisdicional, por meio da produção de prova oral.

Alega a existência de inadequação da fundamentação da sentença, que teria aplicado culpa presumida à prestadora dos serviços contábeis, quando, no seu entendimento, não houve prova do nexo causal entre os danos alegados e a atuação do escritório contábil.

Aponta a ausência de robustez probatória acerca dos valores efetivamente pagos e da suposta falha profissional, salientando que o relatório de auditoria apresentado pela autora foi produzido por escritório contábil sucessor (Medeiros Assessoria Contábil), carecendo de imparcialidade.

Por fim, afirmou que a prestação de serviços iniciou-se apenas em 12/2016, conforme recibo juntado, e não em 2014 como alegado, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada por tributos anteriores à sua contratação.

Com tais considerações requereu o reconhecimento da nulidade da sentença, frente ao cerceamento de defesa, com retorno dos autos a origem para a devida instrução processual.

Não sendo esse o entendimento, requereu a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 285672913).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Com efeito, a lide versa sobre suposta falha na prestação de serviços contábeis e os consequentes danos materiais alegadamente sofridos pela parte autora.

Na peça recursal, a parte apelante suscita, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova testemunhal indeferida na origem seria indispensável à adequada elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quanto aos seguintes pontos:

·

A efetiva prestação dos serviços contábeis e o período de vigência do vínculo contratual, posto que a autora alega início em 2014, enquanto a ré demonstra início somente em dezembro de 2016.

·

A entrega, ou não, de guias e declarações fiscais, cuja existência e regularidade foram afirmadas pela ré e nunca foram objeto de contradita específica com prova técnica imparcial.

·

A causa da inadimplência fiscal da autora, se decorreu efetivamente de falha do contador ou de conduta própria da empresa autora (omissão, negligência, ausência de fornecimento de documentos etc.).

·

A validade e imparcialidade da auditoria fiscal apresentada pela parte autora, elaborada por empresa contratada após o término da relação com a ré, que posteriormente assumiu os serviços contábeis.

Tais fatos não são passíveis de adequada apuração mediante simples prova documental unilateral, o que reforça a plausibilidade da necessidade da instrução oral.

No caso dos autos, verifico que a parte requerida/apelante, apresentou manifestação expressa especificando as provas pretendidas (id. 285672901), todavia, o magistrado da origem antecipou o julgamento da lide sem oportunizar a realização da instrução probatória.

Ocorre que o direito à prova é manifestação direta dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente no art. 5o, incisos LIV e LV da CF:

“Art. 5o (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Também o art. 369 do CPC prevê:

“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

Deve-se recordar, ainda, que o julgamento antecipado da lide apenas se justifica nos casos em que não houver necessidade de dilação probatória, conforme previsão expressa do art. 355, inciso I, do CPC.

No presente caso, a prova requerida revela-se, notadamente, apta a influir no resultado do julgamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido. (stj, AgInt no AREsp 1406156 SP 2018/0313882-5, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, JULGADO EM 28/06/2021).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002107-97.2019.8.11.0051, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 13/03/2024).

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para ANULAR a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize a regular instrução do feito, com produção das provas especificadas pelo requerido/apelante, nos termos do art. 369 e seguintes do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025